Tribunal: TJDFT
Processo: 0739373-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739373-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PLAYCE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento provisório de decisão liminar de n.o 0705857-71.2024.8.07.0002, não acolheu o pedido de restabelecimento de serviços bancários com base em alegação de fato novo, consistente em novo bloqueio dos referidos serviços. Em suas razões recursais (ID no 76257783), a parte afirma ter havido fato novo, por ter ocorrido novo bloqueio de contas, o que motivaria o seu (novo) pedido, liminar, para restabelecimento de serviços bancários, sob pena de incidência de multa cominatória. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, de modo que se “reconheça a necessidade de prosseguimento do feito com a efetiva aplicação da multa cominatória no valor de R$ 70.000,00, bem como a observância das demais consequências legais já advertidas na decisão de ID 238074687, com a expressa possibilidade de fixação de novas astreintes em caso de ulterior descumprimento da ordem judicial”. Preparo regular – ID no 76265609. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, a parte agravante pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Conforme afirma a parte agravante, o fato novo consiste na afirmação de que a parte agravada teria bloqueado, novamente, os valores contidos na conta bancária, assim como por ter suspendido o fornecimento dos serviços bancários ofertados à parte agravante, o que ensejaria na determinação de restabelecimento dos serviços, sob pena de incidência de multa cominatória, assim como no retorno do cumprimento provisório de decisão liminar quanto à multa já fixada por conta da mesma conduta anteriormente julgada no bojo da demanda principal de conhecimento. Pois bem. Em que pesem os argumentos da parte agravante, não vislumbro que exista probabilidade do direito, tampouco há que se falar em perigo da demora. Conforme se depreende da própria narrativa da parte agravante, o caso é de fato novo, consistente de novo bloqueio dos serviços bancários ofertados pela parte agravada à parte recorrente. Por conta disso, é necessário que haja nova análise do fato, em outra via e por meio de mecanismo processual diverso, sob pena de violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aliás, o Juízo a quo sequer avaliou, detidamente, a questão agora aduzida pela parte recorrente, ponderando que o caso demanda dilação probatória. Nesse aspecto, a avaliação do pleito nesse momento resultaria em ofensa a diversos postulados legais, notadamente por ensejar supressão de instância de algo que sequer poderia ser avaliado em sede de agravo de instrumento decorrente de cumprimento provisório de decisão liminar, que, como cediço, não comporta ampla dilação probatória. De mais a mais, cabe recordar que essa Corte de Justiça se posiciona no sentido de que o fato novo deve resultar em nova fixação de multa cominatória, o que por não decorrer da primeira (ou primeiras) condutas noticiadas e julgadas no bojo da demanda de conhecimento originária encontra óbice de avaliação nesse momento. Sobre ao assunto, destaco: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM LIMINAR DEFERIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se revela possível a cobrança de astreintes fixadas quando não comprovado o descumprimento da obrigação a qual elas estavam atreladas. 2. Tendo sido restabelecida a linha telefônica e havendo novo bloqueio, considera-se tal situação como fato novo a ensejar outro pedido de restabelecimento de linha e outra fixação de astreintes, não podendo ser cobrada a multa cominatória anteriormente estipulada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 996264, 20160020443888AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017, publicado no DJe: 23/02/2017.).” (Grifei) Portanto, ao menos nesse momento, a probabilidade do direito não restou demonstrada, uma vez que a matéria demanda dilação probatória e exercício, por outra via e meio, do contraditório e da ampla defesa. Ademais, quanto ao perigo da demora, também não há sua demonstração, uma vez que a norma determina que o levantamento da multa cominatória já aplicada condiciona-se ao trânsito em julgado da sentença, na forma do artigo 537, §3o, do CPC. Além disso, a questão da multa de R$70.000,00 já foi analisada no bojo de outras decisões judiciais o que obsta a avaliação nesse momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador